Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706280-56.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE SOARES LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator